Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711617-09.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: VALDAIL ALEXANDRE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÂO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DO RÉU (SUL AMÉRICA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE. PLANO COLETIVO. ART. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DE REAJUSTES. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. ASSUNÇÃO PELO EX-EMPREGADO DA PARCELA ANTERIORMENTE SOB RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES DO PLANO. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO RÉU (SANTANDER). PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA. 1. Se a apuração de valores pode ser feita pela simples análise da documentação juntada aos autos pelas partes, no caso, para se aferir pagamento a maior em razão de reajustes diferenciados entre empregados da ativa e inativos participantes do plano de saúde, não há falar em cerceamento do direito de defesa, e, portanto, nulidade da sentença, em razão do indeferimento da prova pericial, prescindível na espécie. Preliminar rejeitada. 2. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) estabelece que ao segurado/beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado – artigos 30 e 31– resta garantido o direito de se manter no plano privado de assistência à saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arque com o custo em sua integralidade, ou seja, adicione ao valor que lhe incumbia aquele anteriormente sob responsabilidade do empregador. 3. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei n. 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória 1.801/99, é a de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear. (AgRg no AREsp 686.472/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015) 4. A toda evidência e por qualquer vértice que se analise a questão posta, conclui-se pela abusividade da previsão de índices distintos para o reajuste do prêmio às categorias de ativos e inativos por conta de inexistir o alegado desequilíbrio econômico-financeiro afirmado pelo réu, bem como decorrer da inteligência do artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, e, sobretudo, em função de, ao assumir a integralidade do custeio, o ex-empregado beneficiário ficar ombreado com os demais participantes do plano, tanto para seus direitos quanto para os deveres. 5. Embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização desse critério - ainda que se aplique os percentuais mínimo ou máximo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, tem lugar a aplicação do critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC. 6. No caso, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 em favor do patrono da parte ré (Santander), excluída da lide por conta da ilegitimidade passiva, mostra-se adequado às circunstâncias da lide, de modo que a sua redução, mormente à luz do valor da causa, que é baixo, importaria vilipêndio ao trabalho de advocacia executado. 7. APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA RÉ SUL AMÉRICA REJEITADA, E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 157, 757 e 760, todos do CC, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando, em suma, ser legal a diferenciação do valor do prêmio entre empregados da ativa e inativos. Ponderam que a legislação não assegura ao ex-empregado o congelamento do valor da mensalidade, com sua manutenção no patamar pago em atividade. Alegam, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, argumentando ser indispensável a produção de prova pericial sob pena de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação aos artigos 157, 757 e 760, todos do CC, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1816482/SP, de relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Tema 1.034, DJe 1o/2/2021, concluiu que “O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017